Tribunal: CARF
Processo: 18220.721625/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.721625/2021-12
ACÓRDÃO
1002-003.760 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.O PAPER BRASIL INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2021
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939 (Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.760 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721625/2021-12
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 196-208) interposto em face de Acórdão no 107-
013.777 – 3a TURMA/DRJ07, na qual foi julgada improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, mantendo a multa isolada de 50% aplicada sobre o valor total dos débitos
confessados nas DCOMP não homologadas. A decisão de primeira instância administrativa restou
assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2021 AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. Mantém-se a multa por
compensação não homologada, se não elidido o fato que lhe deu causa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimado, o sujeito passivo apresentou Recurso arguindo, em preliminar, a nulidade
do lançamento, pois seria necessário aguarda o deslinde do caso relativo ao crédito da DCOMP.
Em nível meritório, traz diversos fundamentos, todos já conhecidos por este Conselho, sobre a
improcedência da multa isolada.
Após, o processo foi a mim distribuído para análise e julgamento.
É o relatório, na essência.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I - Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972. Além de estar comprovada a representatividade adequada dos patronos da
causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do mérito
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da imposição
de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da não
homologação de compensação informa em DCOMP. Para que não haja dúvidas, reproduzo abaixo
a fundamentação do Auto de Infração (e-fls. 2-7):
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.760 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721625/2021-12
3

Ocorre que tal matéria já está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
cujo precedente deve ser observado por este Conselho. Tal precedente é formado por decisões
proferidas tanto no âmbito do controle de constitucionalidade difuso (RE 796.939, indexado sob o
Tema de Repercussão Geral 736), quanto no concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali
prevaleceram estão resumidas na tese firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de 20/06/2023 e, a ADI 4.905,
possui certidão de mesma natureza datada de 29/05/2023. Assim, os precedentes formados estão
vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em que
pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob fundamentação de -
inconstitucionalidade, conforme art. 98 do RICARF, esclarece-se que tal vedação não se aplica nos
casos em que a lei “já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal”. Além dessa disposição, há previsão mandatória para aplicação das
decisões definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no art. 99 do RICARF. Dessa forma, inafastável a
aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no RICARF e no art. 927 do CPC/2015, aplico ao
caso em julgamento o precedente formado pelas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736, e na ADI 4.905, para
implementar os efeitos da inconstitucionalidade da multa isolada, prevista no § 17 do artigo 74 da
lei no 9.430/1996, em razão da não homologação de compensação informa em DCOMP.
Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO INTEGRAL para reformar o Acórdão Recorrido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.760 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.721625/2021-12
4

Fl. 214
DF CARF MF
Original